Tribunal: STF
Processo: SL 1294
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na Suspensão de Liminar. Ajuizamento do incidente de contracautela pela Defensoria Pública da União. Ilegitimidade ativa ad causam. Objetivo de sustar decisão proferida por Ministro deste Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Ausência de competência. Agravo interno não provido.



    1. A ordem jurídica vigente não outorga legitimidade ativa ad causam a Defensoria Pública para o ajuizamento de suspensão de liminar, sendo inadmissível, desse modo, a ampliação do rol de legitimados para albergá-la, pois além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é à salvaguarda do interesse público primário.



    2. A Defensoria Pública somente detém legitimidade para o incidente de contracautela quando a pretensão envolver a defesa de suas prerrogativas institucionais. Precedente.



    3. Manifestamente incabível a suspensão de liminar com objetivo de sustar decisão proferida por Ministros e Turmas deste Supremo Tribunal Federal por, ao menos, três razões distintas.



    4. As normas de regência não autorizam, implícita ou explicitamente, a Presidência desta Casa a suspender a execução de decisum emanado de Ministros ou de Turmas da própria Suprema Corte.



    5. Imprescindível, para admissibilidade da suspensão de liminar, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja cognoscível. Incabível o manejo de recurso extraordinário contra decisão proferida por Ministros ou Turmas deste Supremo Tribunal Federal em qualquer sede processual, inviável, da mesma forma, o incidente de contracautela. Precedentes.



    6. Inexiste hierarquia administrativa, funcional e jurisdicional entre os Ministros que compõem este Tribunal e os Ministros que, por autorização regimental e eleição por seus pares, organizam administrativamente os trabalhos desenvolvidos pela Casa.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.